Tribunal: TJSP
Processo: 0009290-87.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo pleiteando o livramento condicional.

Livramento condicional. Ausência de requisitos subjetivos. Embora o reeducando apresente, no momento, bom comportamento carcerário, observa-se histórico de faltas disciplinares graves, relacionadas à evasão, incluindo episódio de rompimento de tornozeleira eletrônica. Concessão do benefício que se mostra

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo pleiteando o livramento condicional.

Livramento condicional. Ausência de requisitos subjetivos. Embora o reeducando apresente, no momento, bom comportamento carcerário, observa-se histórico de faltas disciplinares graves, relacionadas à evasão, incluindo episódio de rompimento de tornozeleira eletrônica. Concessão do benefício que se mostra prematura. Exame criminológico determinado por decisão superveniente nos autos de origem. Ausência de interesse de agir.

Agravo desprovido e pedido subsidiário julgado prejudicado.